Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714006-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GELATERIA ITALIANA SENSAZIONE 104DF LTDA RECORRIDO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, DF PLAZA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALA EM SHOPPING CENTER. CLÁUSULA PENAL. ATRASO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Multa prevista no contrato, em caso de atraso, convencionada entre as partes e estipulada em 10% sobre o valor do débito, não se mostra desproporcional, razão por que deve ser mantida. 2. A cláusula prevista no contrato de locação, a qual estabelece previamente a responsabilidade do locatário em cobrir custos com honorários advocatícios é válida e não se confunde com os honorários convencionais, decorrentes de contrato firmado entre a parte interessada e o seu patrono, tampouco com os honorários previstos no art. 827 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria. Requer a inversão dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II e parágrafo único, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72310683 - Pág. 9. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024